Tribunal: TJDFT
Processo: 0011356-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0011356-27.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 3 SUNS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Indefiro o pedido de julgamento presencial ou de chamamento do feio a ordem. Compulsando os autos, verifica-se que de fato havia pedido de sustentação oral realizado em 19/02/2020, tanto que o feito encontra-se em pauta para julgamento presencial; contudo em razão da Pandemia do Coronavírus, tal sessão foi convertida em virtual, sendo a parte devidamente intimada conforme certidão id. 14990692. Assim, não tendo a parte se manifestado tempestivamente sobre a não concordância do julgamento virtual, não é possível depois da realização do julgamento, o feito ser novamente incluído em pauta, razão pela qual o pedido deve ser indeferido. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de abril de 2020 15:30:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador